Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742714-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES, DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os embargados, VANDA MARIA LOPES SOARES e OUTROS, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 67882451, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator